Tribunal: TJDFT
Processo: 0737677-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, reconhecendo comprovadas a materialidade e a autoria das lesões corporais noticiadas, homologou o ato administrativo que entendeu pela prática de falta grave. A defesa requer a reforma da decisão para afastar a homologação do inquérito disciplinar por insuficiência de indícios de autoria e determinar o arquivamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos de agentes públicos possuem força probatória suficiente para demonstrar autoria e materialidade de falta grave; (ii) estabelecer se, diante do conjunto probatório, subsiste a caracterização de falta grave apta a justificar a manutenção da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os depoimentos prestados por agentes públicos possuem presunção de veracidade e fé pública, por decorrerem do exercício regular da função, e podem fundamentar a conclusão pela ocorrência de falta grave quando corroborados por outros elementos de prova.
A análise do conjunto probatório demonstra a prática de conduta dolosa consistente em cusparada contra outra reeducanda, conduta que configura injúria real e caracteriza falta grave.
Ainda que não se reconheça o crime de lesão corporal, os elementos de prova revelam a materialidade e autoria da infração disciplinar grave, o que autoriza a homologação do ato administrativo.
O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ.
A autonomia das esferas administrativa, penal e civil permite a apuração e punição disciplinar no curso da execução penal, sem prejuízo da investigação criminal em andamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Os depoimentos de agentes públicos, dotados de fé inerente à função, constituem meio idôneo de prova para a apuração de falta grave, desde que corroborados por outros elementos do processo.
A prática de injúria real por apenado configura falta grave na execução penal, ainda que não se reconheça a ocorrência de lesão corporal ocorrida no mesmo contexto fático que ensejou a instauração de inquérito disciplinar, ante o reconhecimento da legítima defesa no tocante às agressões.